Tribunal: TJSP
Processo: 1026255-04.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Inocorrência. Pretensão à rediscussão da matéria, com a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Questões decididas expressamente no acórdão embargado. Declaratórios com natureza infringente. Inadmissibilidade. Propósito de prequestionamento. Prescindibilidade dês que examinadas as questões fáticas e jurídicas necessárias para compor a lide.

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Inocorrência. Pretensão à rediscussão da matéria, com a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Questões decididas expressamente no acórdão embargado. Declaratórios com natureza infringente. Inadmissibilidade. Propósito de prequestionamento. Prescindibilidade dês que examinadas as questões fáticas e jurídicas necessárias para compor a lide. Ausência dos pressupostos do art. 1022 do CPC. Embargos rejeitados.